Tribunal: TCU
Processo: 011.915/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Aposentadoria. Processo gerado automaticamente com atos priorizados/selecionados pela Sefip.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de 2 (dois) atos de concessão inicial de Aposentadoria emitidos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina e submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema Sisac, na forma dos arts. 2o, caput e incs. I e IV, e 4o, caput , da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar tacitamente registrados, respectivamente, em 15/9/2020 e 23/2/2021, os atos de concessão inicial de aposentadoria de Gilson Moraes (ato no 10013270-04-2014-000008-9) e Terezinha Liege de Pelegrini Flores (ato no 10013270-04-2014-000031-3); 9.2. encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , a adoção dos procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício dos atos de concessão inicial de aposentadoria de Gilson Moraes (ato no 10013270-04-2014-000008-9) e Terezinha Liege de Pelegrini Flores (ato no 10013270-04-2014-000031-3); e 9.3. dar ciência desta deliberação ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina.